Tribunal: TJSP
Processo: 1026668-04.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO - COBRANÇA - BANCÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Argumentos do banco apelante que convencem - Decreto de improcedência, firmado na ausência de comprovação da regularidade da dívida, sem que fosse determinada a realização de provas requeridas - Banco que, conquanto não tenha trazido aos autos o instrumento do mútuo, comprovou, por meio de extrato bancário, a movimentação do valor do

Ementa:
APELAÇÃO - COBRANÇA - BANCÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Argumentos do banco apelante que convencem - Decreto de improcedência, firmado na ausência de comprovação da regularidade da dívida, sem que fosse determinada a realização de provas requeridas - Banco que, conquanto não tenha trazido aos autos o instrumento do mútuo, comprovou, por meio de extrato bancário, a movimentação do valor do alegado mutuo na conta bancária da devedora principal - Cerceamento de defesa verificado - Sentença cassada, para realização das provas necessárias ao deslinde da controvérsia, notadamente a perícia técnica.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026668-04.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelada BEATRIZ FOGLIA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1026668-04.2018.8.26.0602 -Voto 40824
2
APELAÇÃO 1026668-04.2018.8.26.0602
COMARCA DE SOROCABA
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
APELADA: BEATRIZ FOGLIA
VOTO 40824
APELAÇÃO
-
COBRANÇA
-
BANCÁRIO
- SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA.
Argumentos do banco apelante que convencem - Decreto de
improcedência, firmado na ausência de comprovação da regularidade da
dívida, sem que fosse determinada a realização de provas requeridas -
Banco que, conquanto não tenha trazido aos autos o instrumento do
mútuo, comprovou, por meio de extrato bancário, a movimentação do
valor do alegado mutuo na conta bancária da devedora principal -
Cerceamento de defesa verificado - Sentença cassada, para realização das
provas necessárias ao deslinde da controvérsia, notadamente a perícia
técnica.
RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de ação de cobrança movida por BANCO BRADESCO S/A
em face de ABF COMÉRCIO ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
OPERACIONAL, BEATRIZ FOGLIA, ANTONIO EDUARDO FOGLIA e INÊS
CANAVEZE FOGLIA julgada improcedente por meio da sentença de fls. 129/131, cujo
relatório ora é adotado em complemento.
Inconformado, o banco apela.
Por primeiro, diz que não poderia ter sido proferida sentença de
improcedência, por ausência de provas, porque não lhe foi dada oportunidade para a
produção das provas. Acrescenta que, instado a se manifestar, disse que caso entendesse o
juízo de primeiro grau a necessidade de dilação probatória provaria suas alegações por
todos os meios de prova permitidos. Arremata dizendo que a sentença seria nula, devendo
ser cassada, para que lhe seja dada oportunidade de provar a existência do débito
mencionado na inicial, por todos os meios em direito admitido. No mais, junta aos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1026668-04.2018.8.26.0602 -Voto 40824
3
documento novo, dizendo ser lícita tal conduta, porque de boa-fé, devendo ser a
contraparte instada a se manifestar sobre tal documentação. Afirma que tais documentos
“deveriam passar por perícia contábil para comprovar o débito do Apelado, perícia esta
que o próprio Magistrado disse que seria necessária”. Por fim, diz que, mesmo em caso
de manutenção da improcedência de seu pleito condenatório, não poderia ter sido
condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, porque já teria arcado com o
prejuízo de não receber seu crédito. Firme em tal argumentação, busca provimento (fls.
136/140).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 158/163).
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de apelo tirado de sentença de improcedência de ação de
cobrança movida por banco em face de devedora principal, pessoa jurídica, e seus
coobrigados, pessoas físicas.
Entendeu o juízo sentenciante que a casa bancária não teria feito prova
bastante da existência da dívida. Constou, ainda, da r. sentença, que a comprovação da
regularidade da dívida apenas poderia ter sido realizada por meio de perícia contábil,
contudo tal prova não foi requerida pelas partes.
O alegado débito, segundo narrado pelo banco na inicial, diz com o
inadimplemento de um mútuo, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Já na
inicial, o banco trouxe aos autos extrato bancário, indicando a movimentação de tal
importe na conta bancária da devedora principal (fl. 28).
Pois bem.
Respeitado entendimento em sentido contrário, temos que com razão a
casa bancária quando sustenta que a sentença seria nula, por cerceamento de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1026668-04.2018.8.26.0602 -Voto 40824
4
Deveras, o banco trouxe aos autos provas documentais que
demonstram a contratação da “proposta de abertura e movimentação de conta de depósitos
e contratação de produtos e/ou Serviços Financeiros - Empresas” (fls. 18/27). Note-se que
em tal proposta foi assinada também pelas três pessoas físicas correqueridas.
Ademais, instado a se manifestar a respeito das provas que pretendia
produzir, o banco disse que a causa estaria madura para julgamento mas, alternativamente,
para o caso de entender o juízo que a questão demandaria dilação probatória, disse que
provaria “suas alegações por todos os meio de provas permitidos, notadamente pelo
depoimento pessoal dos requerentes, oitiva de testemunhas, juntada de outros documentos
e tudo mais o que se fizer necessários”.
Considerando todo esse quadro, não se poderia mesmo ter sido
proferido decreto de improcedência, por ausência de comprovação da regularidade da
dívida, se não foi ao autor dada oportunidade de fazer tal comprovação.
Note-se que, como já dito, o extrato bancário carreado com a inicial
indica que R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor do alegado mútuo, foram
movimentados na conta bancária da correquerida pessoa jurídica, sob a rubrica “TRANSF
CONTAS 1338636”(fl. 28).
O banco disse que teria emitido cédula de crédito bancário em tal
operação, mas não trouxe aos autos tal título. De todo modo, o eventual desaparecimento
do instrumento não basta, por si só, para o reconhecimento da inexistência da dívida, que
pode ser provada por outros meios.
Nessa quadratura, outra solução não há, senão que o reconhecimento
da nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, com a determinação de retorno do
feito ao primeiro grau, para que seja produzida a prova pericial (aliás, reputada como
necessária pelo próprio juízo sentenciante), com a análise de toda a documentação já
apresentada pelas partes, sem prejuízo de juntada de novos documentos e, eventualmente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1026668-04.2018.8.26.0602 -Voto 40824
5
realização de provas outras, ao prudente critério do juízo de primeiro grau.
Note-se que a perícia se mostra necessária para a análise técnica dos
documentos carreados aos autos, notadamente dos extratos bancários, inclusive para
cálculo de eventual débito ainda em aberto, considerando-se que, na inicial, o próprio
banco sustenta que 03 de 24 parcelas foram quitadas (fl. 02).
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não está o órgão
julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a argumentação deduzida pelas
partes, senão que a decidir e dar os fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto,
para chegar à solução encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é desnecessária
expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas partes. De todo modo,
registra-se que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel.
Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
É o suficiente.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para reconhecer a
nulidade da sentença, por cerceamento de defesa.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura eletrônica